Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELACÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CC. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. RETENÇÃO DE ISS. BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS. DESCONFORMIDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS DOS VALORES PAGOS COM ATRASO. JUROS DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO (ART. 397, CC). CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE. RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

- Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do art. 515 do CPC. Recurso conhecido.
- Quando se trata de ação em que se busca cumprimento de prestação vinculada a relação contratual, além das perdas e danos decorrentes de mora, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, do art. 206, §3o, inciso III e V. A correção monetária não é acessório e os juros previstos na norma se definem como os consensuais ou contratuais. Prejudicial de prescrição rejeitada.
- A Constituição estabelece que os procedimentos licitatórios assegurem igualdade de condições aos concorrentes, com cláusulas que definam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta (art. 37, inciso XXI). Noutro giro, o edital é elemento fundamental do procedimento licitatório, pois fixa as condições e regras para realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público.
- Despesas indiretas são previstas geralmente no edital de licitação e no instrumento contratual. Isto é, apresenta-se uma planilha orçamentária com a indicação de estimativa dos quantitativos e dos preços dos serviços, da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários à execução da obra. Para isso, se utiliza o BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), elemento orçamentário destinado a cobrir todas as despesas que, num empreendimento (obra ou serviço), segundo critérios claramente definidos, classificam-se como indiretas. Seu valor resulta da aplicação de um percentual sobre o custo total.

- No caso concreto, os percentuais de pagamento de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) foram especificados na Planilha Estimativa de Custos anexada ao Edital de Licitação, com a previsão, correspondente a ISS, da alíquota de 2.00%, para “BDI de Serviços”, e alíquota 0,00% para “BDI de MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (TCU Acórdão 1020/2007) com média do lucro empresas de saneamento”.
- Considerando a falha no preenchimento da nota fiscal, não atribuível à Contratante e que teria gerado possível recolhimento indevido de ISS sobre materiais e equipamentos isentos de imposto, mostra-se cabível a restituição, mas unicamente do montante que sobejou os 2% previstos na tabela de BDI, ou seja, 1% de ISS correspondente à tributação a maior, e tão somente sobre os valores concernentes à “prestação de serviço” (em seu sentido estrito e nos limites informados administrativamente), a ser apurado em liquidação de sentença.
- Quando se tratar de dívida líquida com dia certo para o pagamento, os juros correm ipso iure (art. 397, CC). O devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine.
- Para a correção monetária das parcelas pagas com atraso, há que se adotar o índice previsto contratualmente (INPC/IGP-DI).
- RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.